Tribunal: TCU
Processo: 017.857/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10620/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.857/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Silva Porto (XXX.516.196-XX); Ana Izabele Oliveira de Sousa (XXX.153.266-XX); Arilze Amarante Teodoro (XXX.256.066-XX); Geisiane de Carvalho Fernandes (XXX.771.776-XX); Luiz Lourenco de Lima Neto (XXX.795.706-XX); Marcos Paulo da Silva (XXX.834.126-XX); Regina Celia Martins (XXX.402.686-XX); Ricardo Batista Barbosa (XXX.056.896-XX); Rodrigo de Souza Costa (XXX.006.596-XX); Yuri Hunas Miranda (XXX.252.636-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.